Tribunal: TJPA
Processo: 0812044-22.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3606 - Crimes de Abuso de Autoridade
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0812044-22.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ROMULO CEZAR PEREIRA LEAL

AUTORIDADE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

IMPETRADO: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE ABUSO DE PODER POR FALTA DE PRESTAÇÃO DE SAÚDE – PREJUDICADA A ANÁLISE DO
MANDAMUS
– DEVIDAMENTE AGENDADA PELA CASA PENAL A CONSULTA DO IMPETRANTE COM MÉDICO ESPECIALISTA –
MANDAMUS
NÃO

CONHECIDO, ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

1 –
Tal como se posicionou a Douta Procuradoria de Justiça, vislumbra-se que o presente Mandado de Segurança perdeu supervenientemente seu objeto.

Da análise detida dos autos, em especial das informações prestadas pela Autoridade apontada como coatora, tem-se, que o impetrante está recebendo a assistência médica necessária, e inclusive já fora aprazado atendimento médico e psiquiátrico ao impetrante na Unidade Prisional conforme relatório da Diretora de Assistência Biopsicossocial da SEAP, datado de 08 de novembro de 2021, acostado aos autos.

Ora, já tendo sido marcada data para a realização de consulta para o impetrante com médico especialista na Casa Penal na qual este se encontra custodiado, resta esvaziado o objeto do
mandamus
.

2
–
NÃO

CONHECIDO O
MANDAMUS
,
ante a perda superveniente de seu objeto, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER

DO
MANDAMUS
, ante a perda superveniente de seu objeto, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL COM PEDIDO LIMINAR N. 0812044-22.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
ROMULO CEZAR PEREIRA LEAL

IMPETRADO
: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – SEAP

RELATOR
: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR
: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
ROMULO CEZAR PEREIRA LEAL
, por meio de patrona habilitada nos autos,

contra ato da
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – SEAP
.

Inicialmente alega que impetrante é pessoa que não possui condições de arcar com as despesas processuais, sem que isso acarrete graves prejuízos a sua própria sobrevivência, pelo que necessita de assistência gratuita.

Assevera que o impetrante está cumprindo pena de 27 (vinte e sete) anos em regime fechado, tendo sido cumprido 18%. Em 01 de junho de 2021, o impetrante realizou uma cirurgia de Hernia Inguinal Recidivante. Após isso, com muita dificuldade permaneceu na Casa Penal (Centro de Recuperação Penitenciário do Pará V - CRPP V), acontece que desde a cirurgia o interno apresentou diversos sinais contrários a sua boa recuperação, conforme relatado nos laudos emitidos pela SEAP/PA.

Afirma que o interno/impetrante solicitou atendimento com o Psiquiatra, pois passou a enfrentar dificuldades para dormir e alterações no apetite (o que está provado nos relatórios). No entanto, mesmo após diversas solicitações para a Casa Penal (CRPP V) até a presente data, já tendo se passado 04 (quatro) meses, o interno não foi levado para consulta.

Aduz que ser de praxe que após o manejo de ações constitucionais, a SEAP utilizar-se da justificativa, em não garantir o mínimo da dignidade da pessoa humana (seus direitos), do apenado ser preso de alta periculosidade pelo fito exclusivo do apenado está em presídio considerado de segurança máxima. Sendo que este fato isolado não retira do impetrante seus direitos constitucionalmente garantidos, seja a saúde, seja a entrevista com sua advogada devidamente habilitada.

Alega tratar-se de abuso configurado diante de negativa da prestação da assistência à saúde em levá-lo para fazer a consulta com psiquiatra.

Requer, por fim, os benefícios da Justiça Gratuita. Liminarmente, acesso a saúde bem como para que encaminhe o impetrante imediatamente a consulta médica já custeada pelos familiares. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O
mandamus
foi inicialmente distribuído sob a relatoria da Exma. Desa. Vania Fortes Bitar, que por sua vez, indicou a mim a prevenção em relação ao feito. (ID n. 6942869)

Ato contínuo, acatei a prevenção e determinei a redistribuição dos autos sob a minha relatoria.

Ao analisar os autos, deferi os benefícios da Justiça Gratuita e indeferi o pleito liminar. (ID n. 6964787)

A Autoridade tida como coatora prestou as seguintes informações (ID n. 7307097):

“(...) Ao cumprimentá-la cordialmente, e, em atenção ao postulado no Mandado de Segurança nº 0812044-22.2021.8.14.0000-PJE, com pedido de liminar, cujo paciente é RÔMULO CEZAR PEREIRA LEAL, com INFOPEN/PA nº 154557, no qual determina Vossa Douta Relatoria a análise e a disponibilização de informações necessárias quanto a condição de saúde do reeducando, para o julgamento do pleito, o que nos faz a trazer à lume esclarecimentos relevantes a apreciação do feito, vez que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará-SEAP-PA é apontada como autoridade coatora.

É essencial aduzir que o Remédio Constitucional em apreço fora impetrado visando, em suma, a tutela de urgência em favor do paciente citado, para que seja garantido o direito do impetrante em ter ACESSO A SAÚDE BEM COMO PARA QUE ENCAMINHE O IMPETRANTE IMEDIATAMENTE A CONSULTA MÉDICA JÁ CUSTEADA PELOS FAMILIARES, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo, com fundamento no artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal c/c os artigo 647, 648 do Código de Processo Penal nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, e, artigos 7
º
, inciso 6
º
da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

Ainda, a Defensa argumenta que a SEAP se abstém a dar a devida assistência à saúde à Pessoa Privada de Liberdade em comento, vez que ao mencionado, após a recuperação do procedimento cirúrgico, não fora dado o devido acompanhamento assim como não fora atendido o encaminhamento a consulta pelo médico psiquiatra mediante aos transtornos que esta acometido. Desta forma, fora arguido o cometimento de violações de direitos e constrangimento ilegal, em face as razões do pleito configurando como autoridade coatora a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará-SEAP-PA.

A luz da premissa de que esta Secretaria de Estado, na qualidade de órgão de Administração Penitenciária, executa suas atribuições por meio de atos formais de gerência no planejamento estratégico e sistêmico, consolidado na normativa constitucional penal que rege o Estado Brasileiro, velando para que sejam assegurados aos custodiados, na maior medida possível, todos os seus direitos fundamentais não atingidos pela sentença condenatória, garantindo o efetivo e rigoroso acompanhamento do cumprimento da pena, sem macular de maneira desproporcional a essência dos direitos fundamentais do apenado, e, em última instância, a dignidade dos mencionados.

Sob este viés, consagra-se que está sendo resguardo ao paciente ROMULO CEZAR PEREIRA LEAL o seu direito à assistência à saúde, quando formalizado pela Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB desta SEAP que a PPL fora submetido à avaliação ambulatorial pelo corpo técnico de saúde, realizado pela enfermeira Andreza Mendes, COREN/PA n
a
516337, na data de 08/11/2021, sendo providenciado o agendamento para o atendimento médico e psiquiátrico (...).

Nessa esteira, com o propósito a atestar que está sendo clinicamente acompanhado o custodiado na unidade penal, vem comprovar o deliberado a esta Douta Relatoria quanto a matéria indagada no pleito ser mera argumentação, tanto que comprova no informe da Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB-SEAP-PA, ante a continuidade ao tratamento e vigilância assistida pela mesma Profissional do corpo técnico de saúde biopsicossocial do CRPPV, apresentando o Relatório da Condição de saúde do respectivo, anexados, vislumbrado o respaldo técnico a discorrer sobre a condição de saúde do paciente.

Desta forma, o Diretor de Assistência Biopsicossocial da DAB-SEAP/PA se pronunciou a esta Diretoria quanto ao pleito, transmitindo em sede de Relatório, ora confeccionado pela gestora de saúde da unidade prisional CRPPV, enfermeira Andreza Mendes, sobre a condição de saúde do reeducando RÔMULO CEZAR PEREIRA LEAL (em anexo). Nesse viés, que menciona que o recluso cm avaliação, constatou-se que após dois meses de submeter a cirurgia, o seu estado de recuperação está em bem evolução ao pós operatório, sendo medicado e recebido curativo no local da incisão cirúrgica e descreve o quadro de saúde do paciente (...).

Ora ao que está sendo comprovado, derruba-se o argumento falacioso da causídica vez que está sendo resguardado por esta SEAP a assistência à saúde ao custodiado. Ainda, rebata-se a falácia quando ressalvado pela advogada que o fato de deter o citado paciente uma vida pregressa de pessoa privada de liberdade classificada de periculosidade alta, o faz ser vítima de constrangimento ilegal e seus direitos supridos. Isto não prospera.

Eis aí a incongruência na narrativa descompassada, em face de propósitos por esta SEAP em seus atos administrativos têm a velar e a salvaguardar o direito fundamental mínimo à dignidade das pessoas presas. Dito isto, este Órgão expressa que violações devem ser combatidas, assim como devem ser as posturas casuísticas e oportunistas que não se atentam para o todo, que não atendem os critérios e diretrizes as justificativas legitimadas na Lei de Execução Penal.

Remete-se tal assertiva propagada pela advogada ser inverossímil e desprovida de plausibilidade formal, que revestida no exercício de um múnus público imputa a esta Secretaria ser autoridade coatora, não somente à acusação de negativa à assistência à saúde. Ei de ser falado que a matéria em julgamento fora também objetivada no Habeas Corpus n. 0808246-53.2021.8.14.0000-PJE, devendo assim esta SEAP registrar que o postulava quanto a condição e providências à saúde do ora paciente, enquanto direito personalíssimo resguarda o sigilo quanto a data e local para procedimentos à consultas médicas e demais correlatos feitos extra-muros, respeitando o princípio de segurança e logística da escolta ao Apenado, em face do status de preso condenado com perfil relatado e custodiado em instituição de segurança máxima.

Vale ressaltar que o reeducando cumpre sua pena de 27 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, ora em fase de Execução de Pena, e que tramita perante o Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em meio Fechado e Semiaberto de Belém-VEPRMB, o Processo de Execução Penal-PEP-SEEU-CNJ sob o nº 0004273-11.2018,8,14.0039. Desta forma, revela-se uma pena alta que cabe a esta Secretaria a tutela de sua custódia a prover condições a cumprir a referida pena, imposta pela Autoridade judiciária.

Ressalta-se, ainda, o convencimento de que não há argumentos de razoabilidades e verossímeis de que atos administrativos consolidados pela SEAP violaram direitos, quando noticia o status e a classificação de perfil de periculosidade, que o mantém custodiado em uma instituição prisional de segurança máxima, CENTRO DE RECUPERAÇÃO PENITENCIÁRIO DO PARÁ V-CRPPV-SEAP. Desta forma, é imperioso revelar o histórico carcerário, ato revestido de legalidade, o que decaem os requisitos para a cognição desta Ação Constitucional, ora em análise sob a métrica de violar direitos.

Desta forma, mitigando o que fora subscrito na Ação Constitucional, para exaurir algum resquício de ilegalidade a ser dito sobre a tratativa de atendimento ao pedido de assistência à saúde, argumenta que intramuros a SEAP dispõe de assistência em saúde no nível de atenção básica, conforme preconiza a Lei de Execução Penal-LEP e as Diretrizes cie Saúde do Sistema de Único de Saúde-SUS.

Neste caso a ser registrado que, quando há encaminhamentos para avaliação especializada ou para a rede de serviços de saúde de alta ou média complexidade pelo médico da SEAP, as demandas são devidamente atendidas através do Núcleo Interno de Regulação da SEAP, em parceria com a SESPA ou pela rede de serviços privados de saúde. Nos casos de urgências as PPL são devidamente encaminhadas para as unidades de atendimento em saúde mais próxima, como outrora fora realizado ao apenado, bem como esta Secretaria dispõe de viatura e escolta para o atendimento extramuros, se necessário.

Considerando que se trata de matéria de direito fundamental ser questão sanitária a alegação do postulante, a retórica a ser elucidada quanto às diretrizes de garantia de salvaguardar a saúde da pessoa privada de liberdade, expressa no artigo 196 da Constituição Federal e no art. 41, VII da Lei de Execução Penal, esta Administração Penitenciária mediante as adoções de medidas preventivas de enfrentamento à propagação de infecção pelo coronavirus (coVid 19), no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo tem a informar que estar atendendo todos os procedimentos da Recomendação n
º
62 do CNJ, bem como o Protocolo de Contingência de Atendimento já editado pela SEAP.

Doravante as considerações de preceitos legitimados e fundamentados, aduzidos, remete-se a conclusão de ser incabíveis as alegações de cerceamento de direitos e atos de abuso de autoridade, consolidado que o paciente ROMULO CEZAR PEREIRA LEAL está sendo assistido pelo corpo técnico biopsicossocial da unidade prisional CRPPV, com o atendimento à consulta com o médico psiquiátrico sendo aprazada. Desta forma conduz a perda do objeto postulatório.

Neste trâmites, não há constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que não se demonstra nenhum resquício de ilegalidade em comento, resta prejudicada a apreciação do Writ, vez que o direito a assistência médica está sendo assegurado, sanado pleito, assim dando a não apreciação do Mandado de Segurança, em face de inexistência de materialidade jurídica a ser conhecida, formalizado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que resulta no disposto do artigo 133, que compete ao Relator: "X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível".

Diante da retórica versada por esta Secretaria de Estado de Administração Penitenciária que comprova a inexistência de violação, e certa da atenção de Vossa Excelência quanto ao não conhecimento da Ação Constitucional em face aos elementos probatórios prestados, coloca-se à disposição esta Diretoria de Execução Criminal para esclarecimentos adicionais por meio do telefone (91) 3239-4231, bem como pelo endereço eletrônico
dec.direcao@gmail.com.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
NÃO CONHECIMENTO
do
mandamus
, pois prejudicada a sua análise, ante a perda superveniente de seu objeto. (ID n. 7385836)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Ab initio
, tal como se posicionou a Douta Procuradoria de Justiça, vislumbro que o presente Mandado de Segurança perdeu supervenientemente seu objeto. Explico.

Do que se tem dos autos, o abuso alegado pelo impetrante, sobre a negativa de prestação da assistência à saúde pela Autoridade apontada como coatora, em levá-lo para fazer a consulta com psiquiatra já restou superado.

Da análise detida dos autos, em especial das informações prestadas pela Autoridade apontada como coatora, tem-se, que o impetrante está recebendo a assistência médica necessária, e inclusive já fora aprazado atendimento médico e psiquiátrico ao impetrante na Unidade Prisional conforme relatório da Diretora de Assistência Biopsicossocial da SEAP, datado de 08 de novembro de 2021, exarado nos seguintes termos (ID n. 7307096):

“(...) Recebemos a solicitação para informar acerca do estado de saúde da Pessoa Privada de Liberdade - PPL ROMULO CEZAR PEREIRA LEAL, INFOPEN N° 154557, a qual se encontra custodiada no Centro de Recuperação Penitenciária do Pará V CRPP V, e em conformidade com a solicitação, esta Secretaria de Administração Penitenciária - SEAP, por meio da Diretoria de Assistência Biopsicossocial - DAB, submeteu o mesmo à avaliação com a enfermeira da Unidade Prisional - Andreza Mendes, COREN/PA 516337, no dia 08/11/2021 e encaminhamos relatório sobre a situação de saúde da PPL.,
sendo aprazado atendimento médico e psiquiátrico à PPL na Unidade Prisional
. (...)”

Ora, já tendo sido marcado data para a realização de consulta para o impetrante com médico especialista na Casa Penal na qual este se encontra custodiado, resta esvaziado o objeto do
mandamus
.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO

CONHEÇO DO
MANDAMUS
, ante a perda superveniente de seu objeto, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

____________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/12/2021